Tribunal: TJDFT
Processo: 0751041-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751041-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES REQUERENTE: FERNANDA CORDEIRO ROSA AGRAVADO: PRISCILLA SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO BOMTEMPO REQUERIDO: ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO DECISÃO WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 179678308, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (rescisão de contrato e devolução de valores pagos para aquisição de imóvel) movido por ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO e outra, que deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a sua residência, nos seguintes termos: “Como é cediço, a execução se processa no interesse do credor. Ao devedor incumbe, indicar bens à penhora, como forma de amenizar os efeitos da execução, o que não se verifica. Assim sendo, defiro a penhora de bens que guarnecem a residência da parte devedora, ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais à habitabilidade. Penhorem-se tantos bens quanto bastem para garantia da execução. Neste caso, ficará o exequente incumbido do depósito, na forma do art. 840, §1o do CPC. Autorizada a remoção. Limitada a constrição ao valor da dívida. Expeça-se mandado, a ser cumprido no endereço indicado pelo credor. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação. Da penhora e avaliação, intime-se o executado, por meio de seu advogado, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença relativo à devolução de valores pagos para aquisição de imóvel foi proposto em outubro de 2021, cuja dívida atualizada até 22/2/22 era de R$ 124.227,24 (id. 116511752, autos originários). Realizada a consulta Sisbajud, foram bloqueadas as importâncias de R$ 161,97, R$ 61,30, R$ 46,45, R$ 932,61 e R$ 205,98, totalizando o valor de R$ 1.408,31 (id. 124715933, autos originários). Os referidos valores já foram levantados pelos agravados-exequentes (id. 128674734, autos originários). Foi localizado um único imóvel pertencente aos agravados-executados, contudo, em razão de se tratar de bem de família, o Juízo a quo acolheu a impugnação e indeferiu o pedido de penhora sobre o referido imóvel (id. 152972335, autos originários). Desse modo, constata-se que exauridas as diligências nos sistemas informatizados à disposição do Juízo a quo (Sisbajud, Renajud, ERIDF e Infojud), não foram encontrados bens à penhora, ou foram encontrados valores muito aquém do necessário à satisfação da obrigação. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, o qual prevê, no seu inciso VI, a possibilidade de penhora sobre bens móveis em geral, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.” Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” Nesse sentido, tendo em vista que o cumprimento de sentença tramita desde outubro de 2021, sem que os agravantes-executados tenham adimplido a obrigação, ou apresentado bens passíveis de penhora, a manutenção da r. decisão que determinou a penhora dos bens que guarnecem a residência dos devedores é o meio que se dispõe para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Ressalte-se que, ao deferir a constrição na r. decisão agravada, o MM. Juiz assentou expressamente “ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais à habitabilidade”. Desse modo, o processo deve prosseguir, com a expedição de mandado de penhora e avaliação, a fim de que o Oficial de Justiça averigue a existência de bens dos devedores passíveis de constrição. Ademais, os agravantes-devedores não indicaram qualquer outro bem à penhora, tampouco manifestaram interesse no pagamento. A propósito, o parágrafo único do art. 805 do CPC prevê: “Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores, para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo Publique-se. Brasília - DF, 30 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora